Tribunal: TJDFT
Processo: 0711755-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Número do processo: 0711755-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DA CUNHA, MURILO DE MENEZES ABREU AGRAVADO: JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE MARIA DA CUNHA e MURILO DE MENEZES ABREU, diante de decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília, em embargos de terceiro, em fase de cumprimento de sentença (proc. 0732123-40.2020.8.07.0001), promovido por JÚLIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS em desfavor do primeiro agravante e de HUMBERTO EUSTÁQUIO LISBOA FREDERICO. A decisão agravada tem a seguinte fundamentação (Id 150893156, do processo de referência): Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença cível agitado por JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS em desfavor de HUMBERTO EUSTAQUIO LISBOA FREDERICO, no qual houve o acolhimento da impugnação apresentada, para reconhecer a ilegitimidade do executado JOSÉ MARIA DA CUNHA (decisão de ID 142588851). Posteriormente, houve a prolação de decisão condenando o impugnante JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS ao pagamento da quantia de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, em face do acolhimento da impugnação, nos termos do art. 85, § 6o, do Código de Processo Civil (ID 149571137), contra a qual se insurgiu o impugnante via embargos de declaração (ID 149942051). Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. A pretensão de cumprimento foi agitada em desfavor de duas pessoas (JOSE e JÚLIO). A decisão de ID 142588851 acolheu integralmente o pedido formulado na impugnação, a fim de determinar “a exclusão de JOSÉ MARIA DA CUNHA do polo passivo” do polo passivo. Portanto, não há um proveito econômico, ou seja, uma redução por meio de reconhecimento de excesso de execução. Os honorários deverão ser fixados em percentual e sobre o valor postulado sobre o cumprimento de sentença (R$ 32.247,70). Como é uma obrigação divisível, os honorários de 10% deverão incidir sobre a metade do postulado, sob pena de enriquecimento indevido. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo devedor dos honorários JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS, e reconheço a obrigação de pagamento de 10% a ser calculada sobre a cota parte imputável ao embargante (R$ 17.123,85). Intime-se. Nesta sede, os recorrentes aduzem que “o Juízo a quo condenou o Agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais em cima do proveito econômico da impugnação ao cumprimento de sentença provida, contudo, data vênia, erroneamente levando em consideração tão somente metade do valor perseguido (R$ 17.123,85) com a fundamentação de que supostamente o Agravante somente foi imputado pela metade do valor perseguido, o que está errado”. Aduzem “em nenhum momento o Agravado cita em sua peça de cumprimento de sentença qualquer cobrança de metade do valor, nada é citado sobre, não existe nenhum elemento que fundamente a justificativa dado pelo MM. Juízo a quo para tomar tal entendimento, pelo contrário na peça exordial o Agravado faz questão de citar e cobrar o valor integral indevidamente de ambos.” Enfatizam que “os honorários sucumbenciais arbitrados em favor do Agravante devem ser arbitrados sob o montante integral perseguido indevidamente e afastado, sendo o percentual de 10% incidentes sobre valor de R$ 34.247,70 e não sob a metade do valor, em razão do processo originário ter litisconsórcio passivo e cobrança solidária de ambos, conforme explicado.” Ao final, requerem o seguinte: O recebimento do presente recurso, a ser regularmente processado nesta Corte de Justiça, nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do CPC, sem efeito suspensivo, com a reforma da r. decisão agravada in totum, para que seja reconhecido a presença dos pressuposto necessários para justificar condenação do Agravado em honorários sucumbenciais em percentual sob o montante integral afastado no processo originário (R$ 34.247,70) e não somente a metade de tal valor, conforme previsto no artigo 85, §2o do CPC, e consequentemente condenar o Agravado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios caso tenha. Guia de custas e comprovante de pagamento (Id 45196387). É o relatório. Decido. Não havendo pedido de natureza liminar, esta decisão se limita ao exame de admissibilidade da pretensão recursal. O recurso é cabível, nos moldes do art. 1.015 parágrafo único do CPC, tempestivo e está acompanhado do preparo, ADMITO, portanto, seu processamento. Faculto ao agravado a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC1. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora